Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716245-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. J. D. M. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: N. M. F. C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por N. J. D. M. F. S., devidamente representado pelo genitor N. M. F. C. contra a decisão de ID 192865844, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0714996-53.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão, o Juízo Plantonista deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na origem, nos seguintes termos: I _ DA COMPETÊNCIA O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei no 8.069/90, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e preceitua que "é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária". 1 _ Dessa forma, devido à condição de maior vulnerabilidade da autora, de 3 (três) meses de idade, assim como considerando a obrigação de o Poder Público assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à saúde, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. 1.1 _ Anote-se a prioridade na tramitação. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se do relatório médico, ID 194136977, págs. 22/23, que a parte autora necessita de vaga em leito de UTI, em caráter de urgência, sob risco de morte. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). 2 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. 2.1 _ Intimem-se, por Oficial de Justiça e com urgência, o Secretário de Saúde do Distrito Federal, ou quem o substitua, para cumprir imediatamente a presente decisão. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 3 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei no 11.419/2006. 4.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 4.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 5 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 6 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 7 _ Após, ao Ministério Público para parecer final, no prazo de 5 (cinco) dias. 8 _ Por fim, retornem os autos conclusos para sentença, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 9 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 194136977, pág. 19. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 10 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. VI _ DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para o custeio do serviço de saúde tem se mostrado uma medida mais eficaz. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. Não bastasse, a parte autora formulou pedido cumulativo de custeio do tratamento na rede privada, não sendo razoável a fixação de medida coercitiva com impactos diretos no orçamento (já insuficiente), destinado à toda a coletividade. 11 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de fixação de multa cominatória. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. CUMPRA-SE POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE PLANTÃO. Nas razões recursais o agravante sustenta que o magistrado atuante na origem deferiu parcialmente o pedido de internação requerido, sob o argumento de que deverá aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida – sob fundamentos da Recomendação - CEDS 01/2021. Esclarece que fica evidente que as recomendações foram feitas considerando a situação crítica em que se encontrava o País, com a quase totalidade das Unidades da Federação com utilização máxima, ou muito próxima da máxima, das estruturas de atendimento intensivo às necessidades de combate aos efeitos da pandemia de COVID-19, não servindo para amparar a situação em comento. Destaca que o Supremo Tribunal Federal, em tese de Repercussão Geral, fixou que quando comprovada a omissão estatal e identificado o gerenciamento errático em situação de emergência, como a que ora se apresenta, é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 6o e 196). Argumenta que: Em consulta ao portal INFOSAÚDE da SES-DF, é possível notar que a série histórica de leitos de UTI no DF (disponível em: https://info.saude.df.gov.br/leitospublicosseriehistoricaleitossalasit/), desde o registro mais antigo, datado em 11/03/2021, até a presente data, SEMPRE houve fila para esse serviço, variando entre 40 a 110 pacientes aguardando por um leito de UTI. A internação em leito de UTI é para ser um serviço de prestação IMEDIATA, pois são situações que o paciente se encontra sob quadro de EMERGÊNCIA (Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 1.451, de 1995 c/c Resolução do Conselho Federal de Medicina - CFM no 2.156/2016). Ou seja, nunca a fila se encontrou zerada - portanto, as vagas de UTI nunca atenderam a demanda de pacientes, mesmo se tratando de serviço que deveria ser prestado de maneira imediata. Aduz que de forma anterior à utilização da Recomendação CEDS 01/2021, havia a Recomendação No 92, de 29 de março de 2021 DO Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que possuía o mesmo teor de recomendar aos magistrados que, à luz da independência funcional que lhes é assegurada, atuassem na pandemia da Covid-19 de forma a fortalecer o sistema brasileiro de saúde e a preservar a vida com observância da isonomia e dos preceitos veiculados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (consequencialismo jurídico das decisões). Explicita que o Tribunal de Justiça do Distrito federal e dos Territórios já reconheceu o caráter temporário da Recomendação – CEDS 01/2021 e, dessa forma, a normativa citada e a descrita Recomendação no 92/CNJ, não devem possuir mais aplicabilidade, pois as suas considerações eram referentes à época do pico da crise pandêmica. Tece comentários acerca do consequencialismo jurídico sob a ótica dos pacientes em relação à omissão do ente federativo na promoção do direito à saúde, destacando que devem ser observadas as consequências que a determinação judicial tem gerado, inclusive para a parte mais vulnerável desse litígio, que é o paciente em quadro de emergência que se encontra sob desatendimento na rede pública de saúde. Informa que o Estado não pode, legitimamente, invocar o seu próprio descaso com o direito à saúde, que origina o déficit na prestação do serviço e as longas listas de espera, para forjar a ofensa ao princípio da isonomia, já que, dessa forma, fixa-se uma premissa de que por existirem outras pessoas que não têm o seu direito respeitado, nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito subjetivo. Pontua que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, por meio do Tema 698 de Repercussão Geral, que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Assevera que, referente às Unidades de Terapia Intensiva e o período pós-pandêmico, o STF fixou em tese de Repercussão Geral que, comprovada a omissão estatal e identificado o gerenciamento errático em situação de emergência, como a que ora se apresenta, é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 6o e 196). Fundamenta a necessidade de estabelecimento de prazo para cumprimento da obrigação e de observância dos direitos dos administrados, nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do decreto no 9.830/2019, havendo necessidade de análise das consequências práticas da decisão. Elucida que a omissão do agravado ocasiona graves riscos à saúde do paciente pois, conforme relatório médico acostado aos autos, está evidenciado que o quadro clínico do paciente é de estado grave geral e está sob o risco iminente de óbito caso não receba a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Salienta que, em caso de descumprimento da obrigação de fazer de internação em leito de UTI, o magistrado pode, até mesmo de ofício, determinar que tal providência seja realizada em hospital privado, às expensas do poder público; e que é admitido o pagamento das despesas quando há omissão em providencias a vaga, em tempo hábil, na rede pública de saúde. Afirma que o agravante requer apenas o direito de viver, com dignidade, sem o sofrimento e prejuízos ao seu desenvolvimento a que está submetida, permanecendo sem qualquer expectativa quanto ao fornecimento do serviço de saúde pleiteado. Colaciona julgados no mesmo sentido das argumentações lançadas. Informa que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência ou da tutela de evidência, uma vez que preenchidos os requisitos de ambos os instrumentos processuais – para: a. determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente b. concomitantemente, e desde já, AUTORIZAR a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); c. fixar multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando o pedido liminar. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça ter sido deferida na origem (ID 194143017). Antecipação de tutela deferida conforme decisão de ID 58324775. Em petição o agravado informou que o Agravante foi internado em leito de UTI no dia 24/04/2024, e diante da satisfação da pretensão deduzida em juízo, aduz restar prejudicado o presente recurso (ID 58439946). Intimado para se manifestar (ID 58531494), o agravante peticionou informando que, em contato com o genitor do infante que necessitava da vaga na UTI, obteve a informação de que o menor foi internado em leito de UTI público e já teve alta hospitalar, e entendendo pela perda do objeto recursal requereu a extinção do recurso (ID 58855194) É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, comunicado pela Defensoria Pública que em contato com o genitor do agravante, recebeu a informação de que satisfeita a tutela pleiteada e que o infante já teria recebido alta hospitalar; manifestando-se pela perda de objeto do recurso e extinção do recurso. Nesse panorama, pela evidente perda do objeto recursal, forçoso reconhecer restar prejudicado do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 09 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator